Tribunal: TJSP
Processo: 0002076-37.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
FURTO SIMPLES. Pretendida absolvição por atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Subtração de bicicleta avaliada em R$ 120,00. Condenação mantida. Privilégio aplicável, ante o pequeno valor da coisa e a primariedade. Apelo provido em parte, apenas para reduzir as penas a 6 meses de detenção e 5 dias-multa no piso, mantida a substituição da pena

Ementa:
FURTO SIMPLES. Pretendida absolvição por atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Subtração de bicicleta avaliada em R$ 120,00. Condenação mantida. Privilégio aplicável, ante o pequeno valor da coisa e a primariedade. Apelo provido em parte, apenas para reduzir as penas a 6 meses de detenção e 5 dias-multa no piso, mantida a substituição da pena corporal por prestação pecuniária, reduzido o valor para um salário mínimo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000483690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002076-37.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
EVANDRO CARLOS PORTUGAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento parcial ao recurso para desclassificar o furto para sua
forma privilegiada, reduzindo as penas impostas a 6 meses de detenção e 5 dias-
multa, em regime inicial aberto, bem como para diminuir a prestação pecuniária
imposta na r. sentença para um salário mínimo, vencido o 3o Juiz, Des.
CAMARGO ARANHA FILHO, que declarará seu voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002076-37.2017.8.26.0572
Comarca: SÃO JOAQUIM DA BARRA
Apelante: EVANDRO CARLOS PORTUGAL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38.128
FURTO SIMPLES. Pretendida absolvição por atipicidade
material, com aplicação do princípio da insignificância.
Impossibilidade. Subtração de bicicleta avaliada em R$ 120,00.
Condenação mantida. Privilégio aplicável, ante o pequeno
valor da coisa e a primariedade. Apelo provido em parte,
apenas para reduzir as penas a 6 meses de detenção e 5 dias-
multa no piso, mantida a substituição da pena corporal por
prestação pecuniária, reduzido o valor para um salário mínimo.
1. EVANDRO CARLOS PORTUGAL foi condenado, como
incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1
ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo, em regime inicialmente aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de 2
salários mínimos), porque, no dia 27 de junho 2017, na Rua Rio Grande do Sul,
comarca de São Joaquim da Barra, subtraiu para si, 01(uma) bicicleta, marca
"Monark", avaliando em R$120,00 (cento vinte reais), de propriedade da vítima
Pedro Ferreira da Silva (f. 01/02)
Recorreu, por sua Defensora, pugnando pela aplicação do
princípio da insignificância ou absolvição por ausência de tipicidade formal
(furto de uso) (fls. 255/265).
O representante ministerial ofertou contrarrazões (fls. 274/278) e a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. Voto pelo provimento parcial do recurso.
Inviável a absolvição por qualquer motivo.
Autoria e materialidade foram bem comprovadas através do Auto
de Prisão em Flagrante de fls. 03/35, Boletim de Ocorrência de fls. 50/54 e do
Auto de Exibição e Apreensão de fls. 05, bem como pelas provas orais coligidas
nos autos.
Interrogado, EVANDRO admitiu a prática delitiva. Declarou que
trabalha vendendo salgados. Disse que na época dos fatos era usuário de
drogas e queria chegar na "boca de fumo", quando decidiu subtrair a bicicleta.
Foi com a bicicleta na casa de sua tia, onde ela lhe deu a quantia de dez reais.
No meio do caminho viu o proprietário da bicicleta, que estava no táxi e lhe
perseguiu no automóvel. Deixou a bicicleta, e, evadiu-se. Posteriormente foi
detido (mídia digital).
O ofendido Pedro relatou que foi ao Posto de Saúde para
remarcar uma consulta e deixou a bicicleta destrancada. Quando saiu do local, a
bicicleta havia desaparecido. Avistou policiais, os quais orientaram-no a
registrar a ocorrência. Sua esposa disse que havia visto alguém com a bicicleta
subtraída indo em direção ao bairro Santa Lúcia. Estava próximo ao ponto de
táxi, quando o taxista lhe disse para que fossem ao referido bairro. Quando
chegou em sua casa, avistou o acusado em poder de sua bicicleta na via pública,
e ainda o questionou, mas ele se evadiu. Foi atrás do acusado e, no Bairro Santa
Isabel, ele deixou a bicicleta e continuou a se evadir a pé. O investigador de
polícia saiu no encalço do acusado. Reconheceu o acusado na delegacia de
polícia. Avistou-o em poder de sua bicicleta aproximadamente meia hora após
a prática da subtração (mídia digital).
A esposa da vítima, Maria Hilda, ao depor em juízo, declarou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na data dos fatos o marido estava no Posto de Saúde, quando lhe telefonou
dizendo que sua bicicleta havida sido furtada. Quando saiu na porta de casa,
avistou o acusado passando na bicicleta subtraída. Avisou ao marido, que foi
atrás do acusado e conseguiu recuperar a bicicleta (mídia digital).
O policial civil Pedro Thimóteo da Silva confirmou a versão
acusatória.
Impossível a absolvição por atipicidade: inaplicável o princípio da
insignificância, pois o valor do bem certamente não pode ser considerado
insignificante.
A quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), apesar de
relativamente pequena, não pode ser considerada irrisória, já que constitui
cerca de um sétimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Contudo, não vejo razão para deixar de aplicar o privilégio no
caso dos autos, o que sequer foi mencionado na sentença, já que a coisa furtada
está avaliada em valor menor que o salário mínimo vigente ao tempo do fato e
que PEDRO era primário.
Fica a pena substituída por detenção e reduzida à metade,
considerando a que o bem foi avaliado em R$ 120,00, valor considerável para a
vítima, além de o réu ter se apossado do bem por considerável período de
tempo.
O regime inicial mais brando já foi fixado, devendo também ser
mantida a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, a qual, entretanto, reduzo para um salário
mínimo, pois ausentes indicativos de que o réu possua condições financeiras
para arcar com valor maior, e ausente justificativa, na r. sentença, para a fixação
acima do mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso
para desclassificar o furto para sua forma privilegiada, reduzindo as penas
impostas a 6 meses de detenção e 5 dias-multa, em regime inicial aberto, bem
como para diminuir a prestação pecuniária imposta na r. sentença para um
salário mínimo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28593
Apelação no: 0002076-37.2017.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Evandro Carlos Portugal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal.
O apelante foi condenado porque, nas circunstâncias
descritas na denúncia, subtraiu uma bicicleta "Monark", avaliada em R$
120,00 (cento e vinte reais).
Ressalvado e respeitado o entendimento, reputo, na
terceira etapa da dosimetria, adequado o reconhecimento do privilégio,
direito subjetivo do réu, segundo iterativa jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado
direito subjetivo do réu -, a norma penal exige a
conjugação
de
dois
requisitos
objetivos,
consubstanciados na primariedade e no pequeno
valor da coisa furtada que, na linha do entendimento
pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não
deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à
época dos fatos. 2. É indiferente que o bem furtado
tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o reconhecimento do privilégio é somente o
pequeno valor da coisa furtada. (AgRg no REsp
1785985/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, j. em 3/9/2019).
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art.
155, § 2o, do Código Penal, impõe a aplicação do
benefício penal na hipótese de adimplemento dos
requisitos legais da primariedade e do pequeno valor
do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao
salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em
verdade,
de
direito
subjetivo
do
réu,
não
configurando mera faculdade do julgador a sua
concessão, embora o dispositivo legal empregue o
verbo "poder". 2. O art. 155, § 2o, do CP apenas
menciona o pequeno valor da res furtiva e a
primariedade do agente, de modo que não é facultado
ao intérprete criar novos requisitos não elencados na
legislação de regência para a concessão da benesse.
3. Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto
simples de bem de valor inferior ao salário-mínimo
vigente à época do fato, deve ser reconhecido o
privilégio. (AgRg no AREsp 1377265 / DF, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 11/12/2018).
Contudo, tratando-se de furto simples, e considerando
o valor da res, entendo que melhor se adéqua à hipótese dos autos a
aplicação isolada da pena de multa, ausentes outros indicativos que
demonstrem a necessidade de punição mais gravosa.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO EM MAIOR EXTENSÃO ao recurso da defesa para
aplicar exclusivamente a sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo unitário.
CAMARGO ARANHA FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
112B6E43
6
7
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
114B13B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002076-37.2017.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.